Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-66.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRAZO EM DOBRO. ART. 229, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

1. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento porque não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC, e, quando não há inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, não está autorizada a mitigação do rol, conforme a tese fixada no REsp n.o 1.704.520/MT.

2. O artigo 229, do CPC, estabelece que os litisconsortes terão o prazo em dobro quando tiverem procuradores diferentes e de escritórios distintos.

3. Configura cerceamento de defesa a declaração da incidência dos efeitos da revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente.

4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.